Tribunal: TCU
Processo: 036.342/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e multa, em razão de superfaturamento em contrato para a execução das obras junto à Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo Consórcio Conpar, com a OAS S.A., Construtora OAS S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. (atual CNO S.A.), UTC Engenharia S.A., além de César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Francisco Pais, em face do Acórdão 2.681/2021 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar irregulares as contas desses responsáveis para condená-los ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhes, ainda, a subjacente multa legal prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do superfaturamento no Contrato n.o 0800.0035013.07.2 (CT-101) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o referido Consórcio Conpar para a execução das obras junto à Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar) sob o valor original de R$ 1.527.535.486,93; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Consórcio Conpar, com a OAS S.A., Construtora OAS S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. (atual CNO S.A.), UTC Engenharia S.A., além de César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e Francisco Pais, em face do Acórdão 2681/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes, para ciência; e 9.3. promover o envio do presente processo à Seses para o subsequente sorteio do Ministro-Relator em prol da futura apreciação dos recursos de reconsideração acostados às Peças 556, 583, 609 e 610 contra o Acórdão 2681/2021-TCU-Plenário , promovendo o célere prosseguimento do feito pelo subsequente envio do processo à Serur para a análise sobre os aludidos recursos de reconsideração.